Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700775-54.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS JORGE SOUZA FERREIRA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposto por VINICIUS JORGE SOUZA FERREIRA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A em face da Sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DFa nos autos de Procedimento Especial de Liquidação de Sentença de no 0700775-54.2018.8.07.0007. Consta dos autos a informação de que recurso anterior (APC 0700775-54.2018.8.07.0007), referente aos mesmos autos de origem do presente recurso, foi distribuído à 1a Turma Cível. O artigo 85 do RITJDFT, parágrafo único, prevê que "afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava". Assim, tendo em vista a remoção do relator do primeiro recurso para outro órgão julgador (Portaria GPR 586 de 28 de março de 2019), os autos deste processo devem ser redistribuídos aleatoriamente aos Desembargadores integrantes da 1a Turma Cível, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2021 19:20:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador